Tribunal: TJDFT
Processo: 0735451-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735451-73.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: 203S AMIGOS BAR E RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO JADE HOTEL HOME OFFICE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por 203S Amigos Bar e Restaurante Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Guará que, nos autos do Processo n° 0704231-15.2023.8.07.0014, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Ao apreciar a petição inicial, este Juízo proferiu a decisão do ID: 159355051, determinando a intimação da parte autora a fim de comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça, tendo sido juntada a petição do ID: 159355051, à qual foram anexados os documentos do ID: 162090754. Esse foi o bastante relatório. Decido. O art. 5.o, inciso LXXIV, da CR/1988, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. No caso dos autos, verifico que a parte autora não se desincumbiu de comprovar que faz jus à obtenção do pleito gracioso inicialmente solicitado. Com efeito, nos informes apresentados, a parte autora demonstra estar em plena vigência da atividade comercial, sem quaisquer indícios de dificuldades financeiras. Desse modo, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal, possuindo a capacidade econômica para arcar com o adimplemento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em sendo a hipótese. Nesse sentido, confiram-se os seguintes r. acórdãos-paradigmas: (...) Por esses fundamentos, mediante análise realizada objetivamente e em reverência à cognição sumária, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora. Intime-se para pagamento das custas processuais dentro do prazo legal de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, com o cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC/2015).” Sustenta a Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois a vasta documentação carreada aos autos, em especial o balanço patrimonial, comprova sua incapacidade financeira de arcar com as despesas do processo. Aduz, ainda, que não se trata de empresa de grande porte e que a ação visa justamente discutir cobranças indevidas e abusivas de multas, o que ressalta a impossibilidade de pagar as custas e honorários advocatícios. Requer a reforma da r. decisão agravada, para que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Preparo devidamente recolhido (Id. 50551919). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Sucede que, embora o presente recurso tenha sido interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, consta dos autos o comprovante de recolhimento do preparo (Id. 50551919). Assim, ao recolher o preparo, a Agravante incorreu em conduta incompatível com o requerimento de justiça gratuita, operando-se a preclusão lógica, fato que obsta a apreciação do recurso. Observe-se a orientação jurisprudencial sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. COMPORTAMENTO COTNRADITÓRIO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC. 3. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. 4. O recolhimento espontâneo do preparo obsta o acolhimento do pedido de gratuidade de justiça, diante da ocorrência da preclusão lógica. Trata-se de ato processual incompatível com a alegação de hipossuficiência, por contrariar a vedação ao comportamento contraditório pela parte no processo (venire contra factum proprium). 5. Na hipótese, a agravante recolheu espontaneamente preparo recursal em sede de agravo de instrumento. Ao demonstrar que tem condições de arcar com os encargos processuais, a agravante praticou ato incompatível com a condição de hipossuficiência indispensável para a concessão da gratuidade de justiça. 6. Recurso desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão 1695883, 07047616120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DE PREPARO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Muito embora o recurso tenha como objetivo a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, nesta instância recursal houve o recolhimento do preparo. 2. Com isso, tal ato representa incompatibilidade com a hipossuficiência alegada para a obtenção da benesse na origem, e também prejudica sua concessão nesta sede recursal, em razão da preclusão lógica. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1668907, 07353082120228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ATO INCOMPATÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recolhimento do preparo traduz a preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça, já que o pagamento efetuado é ato conflitante com o seu próprio requerimento de isenção das despesas processuais. 2. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1650966, 07332573720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora